Tribunal: TJMT
Processo: 1005920-18.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005920-18.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MAURO FERREIRA SOUZA - CPF: 024.474.571-46 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
1.
NULIDADE
DAS PROVAS

EM
RAZÃO
DE TEREM SIDO
OBTIDA
S
MEDIANTE
BUSCAS PESSOAIS E DOMICILIAR
IL
E
GAIS
.
INOCORRÊNCIA
.
INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES REALIZADAS PELA POLÍCIA
JUDICIÁRIA
CIVIL.

SITUAÇÃO
DE FLAGRÂNCIA.
EXERCÍCIO HABITUAL DO TRÁFICO
POR PARTE DO APELANTE
.
2.
PEDIDO JULGADO
IMPRO
CEDENTE.

1.

Considerando que a busca
no
requerente
decorreu
de investigações preliminares realizadas pela Polícia
Judiciária

Civil
,
com base nas quais foi constatado a prática habitual de comércio malsão no imóvel
onde morava
; bem como que naquela data
e
naquele imóvel

havia
droga
s
,
resta demonstrada a existência de indícios do
estado de flagrância criminosa

por parte dele capaz de
legitimar a busca domiciliar
, que, por isso,
foi
legalmente realizada,
sendo, pois, lícita
s
a
s
prova
s
obtida
s
e a condenação advinda do
s
referido
s
ato
s
.

2. P
edido julgado
improcedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Mauro Ferreira Souza
, com fulcro no art. 621, I do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
por unanimidade rejeitou a preliminar
;

e
, no mérito, deu parcial provimento ao

Recurso de Apelação Criminal n.
62780/2017
, para reduzir a pena pecuniária, mantendo os demais termos d
a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT, conden
ando
-o
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei n. 10.826/03), à
s
pena
s
de
6
(
seis
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial fechado e 1 (um) ano
e 3 (três) meses
de detenção, em regime aberto
;

bem como ao pagamento de

680
(
seiscentos e oitenta
) dias-multa, fixados cada qual no mínimo legal.

O requerente, na petição inicial que se encontra no ID
205666689
, pleiteia
a
declara
ção

da
nulidade das provas obtidas por meio
da busca realizada ilegalmente no seu domicílio
;
e, por conseguinte,
a
sua absolvição nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
210691668
, manifestou-se
pela
improcedência do pedido
deduzido nesta ação
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos em análise, a
denúncia
,

que deu origem à Ação Penal n.

0005931-47.2016.8.11.0064
,
contém a seguinte narrativa:

[...]

Consta que na data de 09 de agosto de 2016, por volta das 17h00, na

rua Ana Matos, n° 192, bairro Vila Iraci, nesta cidade, policiais civis da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) flagraram o denunciado Mauro guardando e tendo em depósito 15 (quinze) porções de cocaína com peso de 43,0 gramas, 05 (cinco) porções de maconha com peso de 24,6 gramas, 01 (uma) porção de maconha com peso de 0,6 gramas, consoante laudo pericial preliminar de fls. 18/21, além de 01 (um) revólver da marca Taurus calibre 38, com 06 (seis) munições intactas; balança de precisão: 02 (dois) celulares e R$ 30,00 (trinta reais) em moeda nacional, conforme termo de exibição à f. 08.

Consoante se extrai do caderno policial, a Delegacia Especializada

de Roubos e Furtos havia recebido denúncias anônimas, através do 197, dando conta de que em uma residência, situada na rua Ana Matos, n° 192, no bairro Vila Iraci, nesta urbe, um
indivíduo
alto, forte e de cor parda, conhecido como Mauro, estava comercializando entorpecente, razão
porque
os investigadores de polícia passaram a monitorar a residência.

Durante os trabalhos de vigilância, os investigadores visualizaram

Dayane Souza de Oliveira, na companhia do denunciado Mauro, contra quem pendia um mandado de prisão em aberto. Em seguida, os agentes policiais procederam à abordagem e acompanharam o denunciado Mauro até o local em que morava com a mãe, Marcolina Ferreira dos Santos Souza, que autorizou a entrada dos policiais e as buscas no interior da residência. Durante o procedimento, os policiais encontraram no quarto de Mauro as diversas porções de maconha. Em cima do telhado do referido imóvel, os policiais acharam uma sacola plástica, com outra quantia de droga e a arma de fogo eficiente para disparos.
[...]

(Trechos da denúncia vista no ID 205670155)

Conforme
se
consta
ta
do relatório, o requerente, nos termos art. 621, I, do Código de Processo Penal, almeja o reconhecimento da nulidade das provas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que a
s
substância
s
ilícita
s

fo
ram
apreendida
s
após
busca

domiciliar

realizada
de maneira que a conduta dos policiais
civis
caracterizou violação do seu direito a intimidade, privacidade e domicílio, eis que desprovidos de fundadas
suspeitas,
autorização
dos mora
dores
ou
de

mandado judicial.

Como se sabe o crime de tráfico de drogas é
crime permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo,
e, por isso,
legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Daí por que a interpretação da garantia constitucional prevista no art.5º,XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da
segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

No caso desses autos, n
a fase judicial,
o investigador
da

P
olícia
Judiciária Civil

Patric Oliveira dos Santos
afirmou que
havia denúncias
anônimas
dando conta da prática da traficância na residência do requerente
;
e que, após
buscar
em

mais
informaç
ões sobre
sua pessoa
,
descobriram que
ele

mantinha
relação com uma moça
[Dayane Souza de Oliveira]
que tinha um mandado de
prisão em aberto
.

A
o realizar
em
o
monitoramento no local
os agentes públicos puderam ver Dayane saindo da residência e resolveram abord
á-la
,
tendo a
entrada na
casa

sido
franqueada pela mãe
de Mauro
.

E
,
ao procederem as
buscas, lograram
êxito em localizar
:

15 porções de cocaína de 43

g
ramas
, 5

porções de maconha de 24,6
gramas
, 1 porção de maconha de 0,6

g
ramas
, 1 revólver marca Taurus calibre 38, com 6 munições intactas, balança de precisão, 2 celulares e R$30,00 (trinta reais)
em espécie.

Por sua vez, o investigador
da

P
olícia
Judiciária Civil
Jeferson Soares Alves, afirmou que tom
aram
conhecimento dos fatos
por meio
de denúncia anônima de que uma pessoa estava vendendo drogas na região da residência do requerente
;
e, diante dessa informação
,

os policiais
civis
começaram a fazer o monitoramento
do local
. O referido agente público relatou que a partir do monitoramento chegaram até a pessoa do requerente,
e com base nas
investigações acerca de sua identidade
,

d
escobriram que ele já tinha sido preso em outra oportunidade.

Jeferson disse

que
os policiais civis
também investigavam a mulher do requerente e puderam constatar que ela
tinha
um mandado de prisão em aberto,
tendo
no dia dos fatos, os agentes públicos
visto que ela

saía
da residência
de Mauro,
e a partir disso
fizeram a
abordagem de ambos.

O agente público
asse
riu
, outrossim, que
Mauro
apresentou atitude suspeita e que a mãe
deste
saiu para ver o que estava acontecendo e
, na oportunidade
,
autorizou a entrada dos policiais
civis
na residência
.

Sendo assim, a busca levada a cabo na residência do
requerente
não foi realizada a esmo, apenas em decorrência de denúncias anônimas, mas em razão de diligências investigativas, associadas a informações que indicavam que ele
estava realizando o comércio ilícito naquel
e imóvel
.

Em relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na narrativa feita pelo condenado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
civis
em incriminarem injustificadamente o requerente.

Confirmando o entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Diante do cenário apresentado, não há que se falar em nulidade das provas obtidas
durante o flagrante de Mauro, eis que não se deu exclusivamente em decorrência do fato de que a companheira do requerente ter em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, como quis dar a entender a defesa deste. Ao revés, a prisão em flagrante de Mauro e a prisão de sua companheira por conta de mandado judicial expedido anteriormente em seu desfavor, ocorreu porqu
e
os policiais
tinham
informações acerca
da ocorrência do comércio espúrio na região do domicílio do
requerente
, bem como porque os agentes públicos estavam realizando diligências de monitoramento daquele local. Vê-se, pois, que essa situação fática constitui justa causa capaz de autorizar o ingresso dos agentes da força pública na residência do então suspeito.

Logo, fica evidente que a busca na casa do requerente não aconteceu sem autorização como ele alega
, porquanto
subsistem, na hipótese, fundadas razões do estado de flagrância que autorizaram o ingresso dos integrantes da Polícia
Judiciária
Civil na casa
dele
.

Além do mais, é
imperioso salientar que o requerente não trouxe provas para desconstituir as alegações dos policiais
civis

de que
fizeram prévias diligências que confirmaram a traficância na residência
dele
, uma vez que
Mauro
se limitou a alegar que a busca domiciliar aconteceu
apenas
em razão de denúncias anônimas
,
sem diligências prévias
,
e por
ele
estar envolvido com uma mulher que
tinha
um mandado de prisão em aberto
.

Desse modo, a pretensão do requerente não merece prosperar, pois,
existiam
fundadas
suspeitas

para sua abordagem
, bem como fundadas razões para
a realização
da
busca na sua residência.
Isso porque
, como
foi
dito alhures,
após os
policiais
civis
receberam denúncias anônimas

ficaram
durante alguns
dias monitorando a residência
de Mauro
,
e

puderam
constatar que naquele imóvel estava sendo praticado comércio ilícito de drogas,
o
que

culminou na operação levada a cabo pelos integrantes da Polícia
Judiciária

Civil
,

que

não desnatur
ou e
nem compromete
u

os
direitos fundamentais

do requerente.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa
dos policia
is
, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria
seus
integrantes
de
fazer
em
cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

E
,
tanto
isso é verdadeiro
,
que
a abordagem
do requerente e a busca no seu domicílio
culminaram com a apreensão de relevante quantidade de droga
s
para fins mercantis
, arma de fogo e balança de precisão,
evidencia
ndo,
claramente
,
a situação de flagrância
na qual ele se encontrava
, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos
seus
bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de
crimes
, mesmo porque os direitos fundamentais não se prestam à tutela ou salvaguarda de práticas ilegais.

A propósito, confirmando esse entendimento, esta Corte de Justiça decidiu recentemente que “
A realização de campanas e monitoramento efetuada pelos investigadores para averiguar denúncias anônimas e confirmar a ocorrência da situação de flagrância prescinde de autorização judicial, porquanto se trata de diligência corriqueira na práxis investigativa, que não se confunde com a ação controlada prevista no art. 53, da Lei n. 11.343/2006, a qual consiste no retardamento da prisão em flagrante e é cabível somente quando são conhecidos o itinerário provável da droga e a identificação dos agentes envolvidos.

Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, quando verificado que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.
”
(
N.U 1000890-66.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14.02.2023, publicado no DJE de 17.02.2023)

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo
improcedente

o pleito revisional deduzido por
Mauro Ferreira Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024